Tribunal: TJDFT
Processo: 0710619-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. POLO ATIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. IRDR. 17. NÃO APLICABILIDADE.

1. O Enunciado no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

2. A competência territorial somente pode ser modificada mediante provocação da parte contrária, por meio de preliminar de defesa, e não de ofício pelo magistrado.

3. É vedado ao Juiz declinar de ofício ou induzir o autor a requerer a redistribuição, quando a competência é fixada pelo critério da territorialidade, que possui natureza relativa.

4. Inaplicável a tese firmada pela Câmara de Uniformização deste TJDFT no IRDR n. 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema 17), pois, no presente caso, o consumidor encontra-se no polo ativo da demanda.

5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.